Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-08.2018.8.26.0079
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo Interno – Indeferimento de gratuidade judiciária em grau recursal – Insurgência – Descabimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza apenas relativa, autorizando o indeferimento do benefício quando ausente comprovação da condição de necessidade – Precedentes do A. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1001811-08.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que
é agravante SACAE WATANABE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Interno
n°
1001811-08.2018.8.26.0079/50000
Agravante: Sacae Watanabe
Agravada: Municipalidade de Botucatu
Comarca: Botucatu
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 15874)
Agravo Interno
Indeferimento de gratuidade
judiciária em grau recursal
Insurgência

Descabimento
Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apenas relativa, autorizando
o indeferimento do benefício quando ausente
comprovação da condição de necessidade

Precedentes do A. STJ Decisão mantida Recurso
desprovido
Agravo interno manejado por Sacae Watanabe
em face da Municipalidade de Botucatu, desafiando decisão que
indeferiu pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção.
Vindica o agravante a desconstituição da
decisão combatida, ao aduzir, em síntese, que o indeferimento do
benefício da gratuidade judiciária implica restrição do acesso ao Poder
Judiciário, a despeito da juntada de documentos comprobatórios da
hipossuficiência econômica do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 14/19).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de agravo interno desafiando decisão
que indeferiu gratuidade judiciária e compeliu o recorrente ao
recolhimento do preparo recursal nos seguintes termos:
“Fls.
322/324:
indefiro, notadamente ante o desatendimento da expressa determinação de
juntada de cópia da declaração de imposto de renda,
incluindo declaração de bens, nos termos do
despacho de fls. 314/316.
Com efeito, a simples declaração de próprio punho
de fls. 324 não se presta, nas circunstâncias do caso
concreto, a comprovar alteração da situação fática
anterior e a infirmar a impugnação ao pedido de
gratuidade formulada pela recorrida com base nos
documentos de fls. 307/311
.
Derradeiramente,
intime-se
o
apelante
ao
recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção.
Int.” (fls. 326 dos autos originários)
Em que pese aos argumentos do recorrente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo interno não comporta acolheita.
Consabido, a presunção de veracidade advinda
da declaração de pobreza, nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Federal no
1.060/50, é relativa, admitindo prova em contrário e indeferimento da
benesse sempre que o magistrado, verificando a situação concreta,
constatar a possibilidade de custeio do processo sem prejuízo da
subsistência do requerente e de sua família.
A ratificar o exposto, a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu art. 5°, LXXIV, reconhece a
necessidade de comprovação da insuficiência financeira, ao dispor que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (o grifo o foi por nós).
Destarte,
sempre
que
se
convencer
da
capacidade econômica da parte e das suas condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve o
magistrado indeferir a assistência judiciária, a despeito da juntada aos
autos da declaração de pobreza.
Tal é o entendimento do A. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental no agravo em recurso especial.
Pedido de assistência judiciária gratuita. Presunção
relativa de necessidade. Possibilidade de indeferimento pelo magistrado. Avaliação da
situação financeira da parte agravante. Súmula 07 do
STJ. Precedentes. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp
no 93.545/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a
Turma, j. 28.5.2013 o grifo o foi por nós).
Agravo regimental em agravo (art. 544, do CPC) -
Pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
-
Indeferimento
pelo
magistrado
processante
-
Admissibilidade
-
Precedentes
do
STJ.
Inconformismo dos mutuários.
1. A afirmação de hipossuficiência, almejando a
obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou
seja, relativa, podendo o magistrado, com amparo no
art. 5o, da Lei n.o 1.050/60, infirmar a miserabilidade
dos requerentes da benesse.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica dos
requerentes exigiria reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, em face do
óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no
252.258/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a Turma, j. 19.3.2013 o
grifo o foi por nós)
No caso concreto, dessume-se dos autos que
Sacae Watanabe, ora agravante, moveu ação de desaproprição indireta
em face da Municipalidade de Botucatu, cujos pedidos foram julgados
improcedentes em primeiro grau, sucedendo a interposição de apelação
pela parte autora, acompanhada de pedido de concessão de gratuidade
judiciária em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões ao apelo, a recorrida aduziu
preliminar de impugnação ao pleito de justiça gratuita, sustentando que o
recorrente é proprietário da maior empresa de paisagismo da região e
detentor de vasto patrimônio, fatos de notório conhecimento naquela
urbe, juntando documentos (fls. 307/311 daqueles autos).
Sob
tais
circunstâncias,
e
em
especial
considerando que a gratuidade judiciária não havia sido previamente
requerida na origem, esta Relatoria procedeu à intimação do recorrente a
fim de que comprovasse alteração da situação fática anterior, bem como
a alegada hipossuficiência econômica, compelindo-o à apresentação de
cópia da declaração de imposto de renda, incluindo necessariamente
declaração de bens e direitos, bem como documentos outros que
reputasse pertinentes, com a expressa ressalva de que, acaso não fosse
atendida a respectiva determinação, ficava desde já o apelante obrigado
ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 314/316).
Nesse contexto, a despeito da cabal intimação, o
apelante manifestou-se nos autos por meio das petições de fls. 319/320 e
322/323, limitando-se a reafirmar o direito ao benefício da gratuidade,
sobrelevado o alto custo do preparo recursal, juntando apenas
declaração de próprio punho (fls. 324), deixando de apresentar
quaisquer documentos para fins de comprovação da alegada
hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, à míngua de comprovação da
incapacidade para arcar com o preparo recursal, impõe-se a mantença
da r. decisão agravada, inclusive por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiçae, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-
se pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na
“recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie impossível discernir entre “conselho”,
“recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-
compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,recomendações,
informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de
responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-
se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem
emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba,excepcionalizado
contudono Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e
comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova
York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989,pp.11/15.Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.730
Agravo Interno Cível no 1001811-08.2018.8.26.0079/50000
Comarca: Botucatu
Agravante: Sacae Watanabe
Agravado: Prefeitura Municipal de Botucatu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1055B346
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
105861E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001811-08.2018.8.26.0079/50000 e o código de confirmação da tabela acima.